Tribunal: TJSP
Processo: 2312630-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Possibilidade. Expressa previsão legal do artigo 133, §2o, do Código de Processo Civil. Confusão patrimonial. Identidade de quadro societário, endereço, direção, atividades correlatas, sem diferenciação quanto à identificação perante o público, tanto no que diz respeito à sede das empresas, que funcionam no mesmo imóvel,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Possibilidade. Expressa previsão legal do artigo 133, §2o, do Código de Processo Civil. Confusão patrimonial. Identidade de quadro societário, endereço, direção, atividades correlatas, sem diferenciação quanto à identificação perante o público, tanto no que diz respeito à sede das empresas, que funcionam no mesmo imóvel, quanto aos portais eletrônicos e redes sociais, ambas operando sob o nome fantasia de "Oliveira Gráfica". Decisão de acolhimento do pedido mantida. Recurso não provido.